Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002716-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SONIA MARIA GASQUES ALENCAR - CPF: 109.038.521-87 (AGRAVADO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de Ação de Cobrança de Cotas do PASEP c/c Danos Morais, que, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva e prescrição. O agravante sustenta não ser parte legítima na ação, alegando ser apenas operador técnico do PASEP, atribuindo a responsabilidade à União, o que implicaria a competência da Justiça Federal. Também pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal e questiona a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (
ii
) estabelecer o prazo prescricional aplicável às demandas relativas à conta do PASEP; (
iii
) determinar a competência da Justiça Comum Estadual para julgamento da ação; e (
iv
) verificar a possibilidade de apreciação, em grau recursal, da concessão da gratuidade da justiça não decidida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não é possível conhecer da insurgência relativa à gratuidade da justiça, por se tratar de matéria não apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

A tese firmada no Tema 1150 do STJ estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas ações que discutem falhas na gestão da conta do PASEP, inclusive em relação a saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos.

A pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do Código Civil, sendo termo inicial o momento em que o titular toma ciência dos desfalques.

Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, firma-se também a competência da Justiça Comum Estadual, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP prescreve em dez anos, a contar da ciência do prejuízo pelo titular.

Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ações relativas à má gestão do PASEP pelo Banco do Brasil, não sendo exigida a presença da União no polo passivo.

Não cabe a instância recursal apreciar matéria não analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC/2015, art. 932, V; Decreto n° 78.276/1976; Lei Complementar n° 8/1970.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; TJMT, AI 1015121-39.2021.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2021; TJMT, AI 1007758-59.2025.8.11.0000, rel. Des.
Anglizey

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002716-29.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S.A. X SONIA MARIA GASQUES ALENCAR.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Cotas do PASEP c/c Danos Morais nº 1003942- 77.2024.8.11.0041, ajuizada por
SONIA MARIA GASQUES ALENCAR
, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Comum, Ilegitimidade Passiva e Prescrição.

Para tanto, afirma o agravante que é apenas o operador técnico do PASEP, conforme as normas do Decreto n° 78.276/76 e da Lei Complementar n° 8/1970, sendo certo que a administração e gestão do programa, incluindo a correção monetária das contas, cabem ao Conselho Diretor do PASEP, vinculado à União, e não ao Banco.

Sustenta, ainda, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a administração do programa PASEP não é atribuição exclusiva do Banco do Brasil, e que, portanto, a União Federal deve integrar o polo passivo, o que, por conseguinte, transferiria a competência para a Justiça Federal.

Por fim, alega que a parte autora, ora agravada não se como pessoa hipossuficiente financeira, razão pela qual não pode ser beneficiada pela Assistência Judiciária.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

A parte recorrente defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: (i) a prescrição quinquenal; (
ii
) ilegitimidade passiva; (
iii
) competência da justiça federal; (
iv
) indeferimento da impugnação à gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Inicialmente, observa-se que em relação a matéria referente à gratuidade de justiça, não houve qualquer manifestação acerca da concessão ou revogação da gratuidade de justiça, não tendo sido tal questão sequer suscitada perante o juízo de primeiro grau.

Assim, não cabe a este Tribunal, em sede de agravo de instrumento, analisar matéria não apreciada pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1
. O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem, configurando supressão de instância a análise de questões não apreciadas anteriormente.
2. As alegações de abusividade contratual em ações de busca e apreensão devem ser primeiramente submetidas ao contraditório na origem, não podendo ser conhecidas em sede recursal quando não enfrentadas pelo juízo a quo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1010635-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025; TJMT, 1009693-37.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21/05/2025; TJMT, 1036295-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14/05/2025; TJMT, 1007758-59.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025.

(N.U 1026871-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Assim, passa-se ao exame da parte conhecida.

Como cediço, a controvérsia remanescente limita-se às preliminares rejeitadas na origem. E, quanto a elas, a decisão agravada deve ser mantida.

Quanto aos primeiros dois pontos da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". (destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

No caso específico da contagem do prazo prescricional, resta insofismável que o titular dos créditos tomou ciência dos desfalques quanto solicitou e obteve em período recente, os extratos das microfilmagens que possibilitaram constatar as irregularidades.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Com essas considerações, deve ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte em que conhecido,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025